Tribunal: TJMT
Processo: 0005374-30.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005374-30.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS - CPF: 034.966.671-76 (APELANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILICITUDE DAS PROVAS; NEGATIVA DE AUTORIA; CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS; PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA; HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, A FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO E ISENÇÃO DOS
“DIAS-MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS –
PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO AO DOMÍCILIO – BUSCA DOMICILIAR –
FUNDADAS RAZÕES – JUSTA CAUSA CARACTERIZADA – ENTENDIMENTO DO STF –
NARRATIVA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA – FÉ PÚBLICA E IDONEIDADE PRESUMIDAS -
JULGADOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA -
PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS POR AUSÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO – VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ESCRITA NÃO ATRIBUÍDA A APELANTE – ARESTOS DO STJ – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL - ACÓRDÃOS DO TJMT E TJSP – PRELIMINAR REJEITADA – AUTORIA DO TRÁFICO –
NARRATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – INFORMAÇÕES ANÔNIMAS - DIVERSIDADE DE DROGAS - CADERNO CONTENDO ANOTAÇÕES DO TRÁFICO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO E QUANTIDADE DE MACONHA – ESCUSA INVEROSSÍMIL - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – JULGADOS DO TJMT - CORRUPÇÃO ATIVA - DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS MILITARES -
DEVIDO PROCESSO LEGAL – VANTAGEM INDEVIDA DIRIGIDA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO – PREMISSAS DO STJ - JULGADO DO TJMT – DOSIMETRIA - VARIEDADE DE DROGAS [COCAÍNA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA] - POTENCIALIDADE LESIVA DA COCAÍNA - QUANTIDADE DE MACONHA [700 GRAMAS] E DE PORÇÕES APREENDIDAS [98 PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 2 PORÇÕES DE COCAÍNA] – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – VALORAÇÕES INIDÔNEAS DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIME - TRÁFICO PRIVILEGIADO - HABITUALIDADE CRIMINOSA COMPROVADA -
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO - VALOR DE MERCADO – MINORANTE INAPLICÁVEL -
REGIME INICIAL SEMIABERTO - PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E A PENA IMPOSTA -
JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS).

No crime de tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
“prosseguimento ininterrupto às diligência”
(STF, HC no 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC no 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC no 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC), dentre outras hipóteses.

Os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque
“a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“não há nulidade na falta de realização de exame grafotécnico em documento que não fundamentou, por si só, o juízo condenatório - conclusão que na verdade, foi baseada em farto material probatório”
(HC no 195279/SP). Da mesma forma, assentou diretriz de que o exame grafotécnico se afigura “descabido/inócuo” ao esclarecimento da verdade real quando não se atribuiu a autoria do escrito ao réu (STJ, HC no 189069/ES).

O exame grafotécnico da relação contendo nomes de adquirentes de substâncias entorpecentes, encontrada na residência da apelante, afigura-se prescindível quando há apreensão de substância entorpecente, em circunstâncias compatíveis com a traficância (TJMT, AP N.U 0001257-26.2019.8.11.0030; TJSP; Apelação Criminal no 0000343-45.2017.8.26.0569).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

As declarações dos agentes policiais, corroboradas pelas informações obtidas pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar [no sentido de que a apelante era fornecedora de drogas a integrantes do “Comando Vermelho”], diversidade de drogas apreendidas na residência da apelante [2 porções de cocaína, 98 porções de pasta-base de cocaína e 700g maconha] e apreensão de caderno contendo anotações de contabilidade do tráfico, são suficientes para comprovar a autoria do tráfico de drogas. (TJMT, AP N.U 0025633-79.2015.8.11.0042)

A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

“O crime do art. 333 do Código Penal detém natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico ou mesmo da mensuração pormenorizada da vantagem pecuniária proposta ao funcionário público, sendo irrelevante ainda se o corruptor possui ou não condições financeiras de arcar com o encargo ilícito futuramente. Na hipótese, restando comprovado que o apelante ofereceu dinheiro aos policiais para evitar a sua autuação, é de se manter o édito condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0015351-58.2018.8.11.0015)

A variedade de drogas [cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], a potencialidade lesiva da cocaína e a quantidade considerável de maconha [700 gramas] e de porções apreendidas [98 porções de pasta-base de cocaína e 2 porções de cocaína] são fundamentos aptos para elevação da reprimenda basilar, na fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 515485/SP).

A referência que a apelante visava arrecadar dinheiro para a facção do “Comando Vermelho” não autoriza, em si, a avalição desfavorável dos motivos do crime, pois não há elementos de convicção suficientes para o comprovar o efetivo repasse dos valores provenientes da traficância. Em outras palavras, o mero fornecimento de drogas para outros traficantes não esclarece se a motivação do crime visava o fomento de recursos para o “Comando Vermelho” ou a obtenção de lucro para si, de modo que a fundamentação adotada se mostra desvinculada
“do contexto fático dos autos”
(STJ, HC no 361616/PE).

As consequências sociais geradas pelo tráfico de drogas – “alimenta o vício” e uma “série de outros delitos associados” - são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo para agravamento da pena-base (STJ, HC no 131303/PR; TJMT, AP N.U 0004882-40.2019.8.11.0007).

As circunstâncias fáticas da apreensão [diligência motivada por informações de traficância habitual] e os indicativos de envolvimento com o crime organizado, somados ao valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas, são elementos que revelam a dedicação da apelante ao tráfico e afastam a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado.
(TJMT, AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008)

A primariedade, os bons antecedentes, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos] recomendam a fixação do regime inicial semiaberto, sobretudo se a quantidade de drogas apreendidas, embora considerável, não se revelar expressiva [inferiores a um quilo]. (TJMT, AP N.U 0001858-81.2018.8.11.0025)

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da apelante deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap 59844/2018).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005374-30.2019.8.11.0040 -
COMARCA DE SORRISO

APELANTE (S): MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 212766), que a condenou por tráfico de drogas e corrupção ativa, em concurso material, a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 c/c art. 333 do CP c/c art. 69 do CP - (ID 5248495).

A apelante suscita a ilicitude das provas por: 1) violação de domicilio; 2) ausência de
“exame grafotécnico da lista contendo nomes”
, apto a demostrar que as provas teriam sido “forjadas”
.
No mérito, sustenta que: 1)
“os milicianos forjaram toda a situação incriminadora, não ha como imputar [...] a autoria pela prática de tráfico de drogas”
; 2)
“em nenhum momento ofereceu dinheiros aos policiais, muito pelo contrário, eles que exigiam que ela repassasse a quantia de R$47.000,00mil reais, que supostamente possuía”
; 3) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis; 4) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 5) o período de prisão preventiva deve ser detraído para fins de fixação de regime
“mais brando”
; 6) tem direito à gratuidade da justiça, por ser hipossuficiente.

Requer o provimento para que seja absolvida das imputações. Subsidiariamente, a redução das penas, a fixação de regime diverso do fechado e isenção dos
“dias-multa e custas processuais”
(ID 75248524).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 75248512).

A 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, adotando-se
per relationem
as contrarrazões (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 76029459).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO AO DOMÍCILIO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a ilicitude das provas, por violação ao seu domicilio, sob assertivas de que não havia “fundadas razões” acerca da prática de crime da sua residência e legitimidade da atuação policial diante
“do histórico criminoso do policial que conduziu a ção (Werbert Batista Ribeiro)”
.

Na sentença, o Juízo singular, ao rejeitar essa preliminar, considerou que
“havia várias denúncias de que a ré Maria

Ciane era traficante de drogas”
, “
a ré no exato momento em que avistou a Guarnicão da PM tentou se evadir pra dentro da residência de sua irmã”
e “
não

demonstrada qualquer irregularidade capaz de eivar de nulidade a prisão em flagrante”
(
Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID
75248492).

A
diligência policial que culminou na apreensão das drogas decorreu de
informações recebidas pela Polícia Militar de Sorriso, repassadas por meio de informantes/colaboradores que não quiseram se identificar, no sentido de que a apelante atuava como “disciplina” [responsável pela distribuição de substâncias entorpecentes e arrecadação de dinheiro proveniente do tráfico] da facção do “Comando Vermelho”, bem como do monitoramento de sua residência e de familiares suspostamente envolvidos na traficância. Em 10.6.2019, os policiais militares Raphael Fernandes dos Santos, Jefferson dos Santos Carvalho, Murilo Marques Neres, Weberth Batista Ribeiro foram acionados para monitorarem a apelante, a qual se encontrava em frente à residência da sua irmã []. Ao perceber a aproximação da viatura policial, a apelante correu em direção ao interior da residência da sua irmã. Realizada a varredura do local por onde a apelante passou [corredor externo da residência], o policial militar Raphael Fernandes dos Santos encontrou uma sacola contendo maconha.

Em continuidade à diligência, os policiais militares se deslocaram até a residência da apelante, oportunidade na qual localizaram um tablete de maconha, pesando aproximadamente 600g (seiscentos gramas), além de porções individuais de pasta-base de cocaína, de cocaína e maconha, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares Raphael Fernandes dos Santos, Jefferson dos Santos Carvalho, Murilo Marques Neres, Weberth Batista Ribeiro, em Juízo.

No total, foram apreendidas 98 (noventa e oito) porções de pasta-base de cocaína e 2 (duas) porções de cocaína, bem como 2 (duas) porções de maconha e um tablete de maconha, com pesos estimados em 737g (setecentos e trinta e sete gramas).

A conduta da apelante [dispensa de uma sacola contendo maconha e fuga para o interior da residência da sua irmã ao avistar a guarnição policial], somada ao monitoramento prévio da sua residência por suposto envolvimento na facção do “Comando Vermelho”, se traduzem em fundadas razões acerca da existência da traficância para justificar a continuidade da diligência - medida de busca domiciliar -.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

No crime de tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
“prosseguimento ininterrupto às diligência”
(STF, HC no 200.409/MG – Relatora: Min.a Rosa Weber – 15.4.2021); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC no 176368/SP – Relator: Min. Edson Fachin – 12.4.2021); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS – Relator: Min. Roberto Barroso – 26.3.2021); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC no 179689 MC/SP – Relator: Min. Marco Aurélio – 3.3.2021); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC – Relatora: Min.a Rosa Weber – 26.2.2021), dentre outras hipóteses.

Igualmente, os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque “
a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Outrossim, a
mera referência a envolvimento de policial militar [
Werbert Batista Ribeiro
] presente na diligência em tentativa de homicídio (ID 75248528), posterior a traficância imputada à apelante, retrata situação fática alheia e sem qualquer correlação com a instrução processual, de modo que não se afigura suficiente para comprometer a higidez da persecução penal.

De toda sorte, a diligência também foi conduzida por outros policiais militares [Raphael Fernandes dos Santos, Jefferson dos Santos Carvalho e Murilo Marques Neres] e não há elementos de convicção aptos a afastar a idoneidade dos agentes públicos ou mesmo provocar dúvida acerca das suas atuações na ocorrência envolvendo a apelante.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Nesse quadro, não se reconhece a ilicitude apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS POR
AUSÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a ilicitude das provas por ausência de
“exame grafotécnico da lista contendo nomes”
de supostos adquirentes de drogas, o qual seria “imprescindível” para comprovar a
“prova forjada, vindo £1tona todas as mentiras perpetradas pelos milicianos”.

A juíza da causa, ao indeferir a realização de perícia grafotécnica, considerou que
“cabe ao juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”; “o caderno contendo nomes de pessoas supostamente envolvidas com o tráfico não é a única prova constante nos autos”; o processo já se encontra com a instrução encerrada e o deferimento do pedido só acarretaria delongas processuais desnecessárias”
(
Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID
75248492).

Realmente, a condenação da apelante não está embasada exclusivamente no caderno de anotações encontrado na sua residência, cuja escrita sequer lhe foi atribuída, mas sim na prova oral colhida e nas apreensões de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha sob sua guarda/depósito.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“não há nulidade na falta de realização de exame grafotécnico em documento que não fundamentou, por si só, o juízo condenatório - conclusão que na verdade, foi baseada em farto material probatório”
(HC no 195279/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 3.9.2013). Da mesma forma, assentou diretriz de que o exame grafotécnico se afigura descabido/inócuo ao esclarecimento da verdade real quando não se atribuiu a autoria do escrito ao réu (HC no 189069/ES – Relator: Min. Laurita Vez – 10.10.2013).

Outrossim, o exame grafotécnico da relação contendo nomes de adquirentes de substâncias entorpecentes, encontrada na residência da apelante, afigura-se prescindível quando há apreensão de substância entorpecente, em circunstâncias compatíveis com a traficância (TJMT, AP N.U 0001257-26.2019.8.11.0030 – Primeira Câmara Criminal – 22.7.2020; TJSP; Apelação Criminal no 0000343-45.2017.8.26.0569).

Sob essa ótica, inexiste o vício alegado.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] as 15h10min, na Rua dos Lírios, n° 158, Apartamento01, Bairro Jardim Europa, em Sorriso/MT, a denunciada MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS trazia consigo, guardava e mantinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 02 (duas) porções de substâncias análogas a cocaína, 02(duas) porções de substancias análogas a maconha, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha e 98 (noventa e oito) unidades de substância análoga a pasta base, [...].

Ante o exposto, denuncio MARIA CIANE FONTINELLE DE MORAIS art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 333, caput do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, caput do CP) [...]”.
(Maisa Fidelis Gonçalves Pyramides, promotora de Justiça – ID 75214485)

O Juízo singular dosou as penas nestes termos:

“[...] resta incontroversa a autoria da acusada no crime de trafico de drogas, uma vez que, além dos documentos carreados aos autos, as testemunhas foram categóricas ao relatar em que a acusada comercializava drogas em sua residência, bem como que já havia várias denúncias relatando a prática do tráfico de drogas pela acusada.

[...] Outrossim, não há que se falar em absolvição por falta de provas. especialmente porque as diligências empreendidas pelo serviço de inteligência da Policia Militar, consubstanciada na campana defronte a casa da acusada, demonstram a grande movimentação de pessoas; as diversas “denúncias anônimas” que a ré comercializa droga; diversas porções e variedades “maconha e cocaína” devidamente embaladas e pronta para o comércio; no momento da abordagem tentou se evadir e dispersou porção de maconha no momento da fuga., cuja ação, foi presenciada por policial militar; sendo, portanto, elementos suficientes a demonstrar a mercancia de entorpecentes.

[...] Em que pese a acusada no ter nenhuma condenação transitada em julgado, tem-se dos depoimentos dos agentes policiais, que seria ela faccionada no Comando Vermelho e aliado a isso, é desconsiderada a quantidade e diversidade da droga apreendida em poder da acusada, maconha e cocaína, bem como a estória narrada por ela concluindo que a drogas e destinava a mercancia, e que a ré faz do comércio de drogas o seu meio devida o que impede o acolhimento da tese da defesa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do art.33 da Lei de entorpecentes. [...]

Verifica-se dos autos que, tanto nos depoimentos prestados na fase inquisitorial quanto na fase judicial, as testemunhas PMs Raphael Fernandes dos Santos, Weberth Natista Ribeiro e Igor Farias Santana afirmaram que a acusada levantaria valores para que os agentes policiais esquecessem o fato e não confeccionassem o APFD.

[...]Assim sendo, e não havendo outra tese de defesa a ser analisada por este juízo a não ser a de aplicação da pena no patamar mínimo previsto em lei e a substituição da pena privativa de Liberdade por restritiva de direito, o que será analisado quando da dosimetria, tem-se que a condenação da acusada pelo crime de corrupção ativa é medida que se impõe, já que constatado pelas provas colhidas nos autos que a mesma possuiu a intenção de oferecer uma vantagem indevida aos policiais militares.

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de:

A) CONDENAR a acusada MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS, devidamente qualificada, pela prática da infração penal descrita no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006;

B) CONDENAR a acusada MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS, devidamente qualificada, pela prática da infração penal descrita no artigo 333, caput, do Código Penal.

[...] •

Do Tráfico de Drogas.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito do documento em anexo, não devem ser considerados em prejuízo da ré.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade da ré desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e do laudo pericial, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de comercializar/guardar determinada quantidade de substância entorpecente, de natureza/tipo distintos (maconha e cocaína). Dessa feita, dado a diversidade do tipo e quantidade elevada de drogas e a potencialidade lesiva das drogas apreendidas, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor da acusada. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

A conduta social é neutra, eis que nenhum elemento foi produzido a seu respeito. Sendo o Magistrado Órgão leigo para analisar a personalidade do agente, resta apenas afirmar que ela não aponta desvios.

Os motivos do crime a que tudo indica, é arrecadar dinheiro para facção criminosa “Comando Vermelho”, assim imperioso o reconhecimento dos motivos em grau elevado.

As circunstâncias próprias do delito. Quanto às consequências são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como a prostituição, porte ilegal de armas entre outros, crimes contra o patrimônio e outros. No atinente ao comportamento da vítima, não há o que ser avaliado.

Após tais considerações, estabeleço como necessária e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime, partindo do mínimo legal, ESTABELEÇO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Não verifico a presença de circunstâncias atenuante e agravante a ser consideradas. Neste contexto, MANTENHO A PENA-PROVISÓRIA EM 06 (SEIS) ANOS 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena, TORNO DEFINITIVA A PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico a requerida a pena de multa, que ora vai FIXADA EM 660 (SEISSENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

•

Da Corrupção Ativa (artigo 333, caput, do Código Penal).

[...] Tomando em consideração essas circunstâncias, estabeleço a PENA BASE EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Não vislumbro a ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico a ré a pena de multa, que ora vai FIXADA EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

•

DO CONCURSO MATERIAL.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a PENA DEFINITIVA fixada em 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 670 (SEISSENTOS E SETENTA) dias-multa.[...]

Dessa forma, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, fixo o regime inicial de cumprimento FECHADO, em conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.o, alínea ‘a’ do Código Penal.

[...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID

66732986).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 22/25 - ID

75246974), Laudo no 520.2.04.2019.008749-01 (fls. 162/164 – ID75248466) e Laudo no 3.14.2019.58707-01, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram ouvidos Raphael Fernandes dos Santos, policial militar (ID 75246973), Igor Farias Santana, policial militar (ID 75246973), e interrogada MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS, apelante (ID 75246975).

Em Juízo, colheram-se dos depoimentos dos policiais militares Raphael Fernandes dos Santos, Jefferson dos Santos Carvalho, Murilo Marques Neres e Weberth Batista Ribeiro, das testemunhas arroladas pela Defesa Maria Albertina de Souza Fontinelles, Jonathan da Silva Araújo e o interrogatório da apelante (Relatório de Mídia - ID 75248529).

Destacam-se do conjunto probatório:

- em 10.6.2019, os policiais militares Raphael Fernandes dos Santos, Jefferson dos Santos Carvalho, Murilo Marques Neres, Weberth Batista Ribeiro apreenderam na residência da apelante 98 (noventa e oito) porções de pasta-base de cocaína e 2 (duas) porções de cocaína, bem como 2 (duas) porções de maconha e um tablete de maconha, pensando aproximadamente 737g (setecentos e trinta e sete gramas), cuja legalidade da diligência foi reconhecida na preliminar retrocitada;

- o policial militar Raphael Fernandes dos Santos, na Delegacia e em Juízo, revelou que apelante, ao avistar a guarnição policial,

saiu correndo para o interior da residência da sua irmã, oportunidade na qual jogou ao

solo uma sacola contendo maconha; na lavanderia da residência da apelante, foi apreendida

maconha e, no interior do imóvel, uma caixa com porções de pasta-base de cocaína; a apelante “era suspeita de realizar
o tráfico na região”
; a apelante
“disse que ia tentar levantar uma quantia em dinheiro para deixar tudo apaziguado [...] pra gente não fazer nada e libertar ela”
(Relatório de Mídia - ID 75248529);

- o policial militar Weberth Batista Ribeiro, em ambas fases da persecução penal, declarou que a apelantes, suas filhas e parentes
“são conhecidos do meio policial, que a maioria dos familiares de Maria Ciane são envolvidos no meio do crime”
; a apelante
“não é uma traficante qualquer, [...]

trabalha em grupo de quatro pessoas da facção denominada Comando Vermelho”
; a apelante
“junto com sua filha Dandara, estavam fazendo a distribuição

da droga na cidade e realizando o recolhimento que começamos monitorar Maria Ciane, que várias vezes visualizamos ela parar do dinheiro das caixinhas da cidade”
;
“os Policiais realizaram o adentramento na residência, e localizaram no local onde Maria Ciane percorreu uma grande quantidade de drogas”
; na residência da apelante, foi localizada
“grande quantidade de drogas, cerca de quase 100 (cem) cabecinhas de cocaína que é uma droga considerada caro na meio do tráfico, que salvo engano foi encontrado porções de

substâncias análogas a maconha e pasta base”; “a droga foi encontrada na lavanderia especifica do apartamento de Maria Ciane, que foi encontrado uma lista com nomes de pessoas que deviam drogas a Maria Ciane, que essa lista continha que ela havia entrego 100 gramas, que quando falam 100 gramas significa que é de pasta base, que inclusive continha nome de pessoas bem conhecidas do meio policial, a exemplo “Amanda Bleck”, outra era a “Fia” que a familia dela também é envolvida com o tráfico, outra era a “Rhariadina”
; a apelante
“tentou subornar os policiais falando que daria uma quantia em dinheiro para que os policiais ficassem quietos”
;

“ela disse que só levantaria um valor pra gente esquecer isso, a gente não deu liberdade pra ela falar que valor que era”
(Relatório de Mídia - ID 75248529);

- o policial militar Jefferson dos Santos Carvalho, em Juízo, asseverou que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar recebeu informações de que a apelante estava fornecendo drogas; a apelante, ao avistar a guarnição, correu para interior da residência de sua irmã; encontraram uma a quantia considerável de droga; na residência da apelante, foram apreendidos

01 (um) tablete de entorpecentes na lavanderia e

98 (noventa e oito porções) de maconha;
“o grupo de inteligência nos repassou que Maria Ciane é participante da Facção Criminosa Comando Vermelho, que no meu ponto de vista a quantidade de drogas apreendida é relevante para a sociedade, par ser quase um tablete de drogas, e mais as porções embaladas para consumo, é uma quantia bem considerável”
(Relatório de Mídia - ID 75248529);

- o policial militar Murilo Marques Neres, na fase judicial, narrou que o serviço de inteligência da Polícia Militar repassou informações de que apelante era responsável par fornecer drogas para
“a Mariana, que todos conhecem no meio policial, que fornece drogas para a facção criminosa Comando Vermelho”
;
“logrou êxito em encontrar um tablete de maconha, e porções de pasta base, e objetos de origem duvidosa”
(Relatório de Mídia - ID 75248529);

- Maria Albertina de Souza Fontinelles, irmã da apelante, informou que os policiais militares não encontraram drogas na sua residência; nunca viu a apelante vender drogas; a apelante não tinha envolvimento com facção criminosa e trabalhava
“fazendo comida para emagrecer, detox”
(Relatório de Mídia - ID 75248529);

- Jonathan da Silva Araújo, amigo da apelante, expôs que a residência da apelante

era frequentada apenas por seus familiares; a apelante trabalhava como cozinheira e nunca vendeu drogas (Relatório de Mídia - ID 75248529);

-

a apelante, em sede policial, permaneceu em silêncio. Em Juízo, negou ter envolvimento com as drogas apreendidas, bem como traficar substâncias entorpecentes. Alegou, também, que os policiais militares lhe agrediram fisicamente e exigiam uma quantia de R$47.000,00 (quarenta sete mil reais), que acreditavam que ela possuía (Relatório de Mídia - ID 75248529).

Pois bem.

As narrativas dos policiais militares Raphael Fernandes dos Santos, Jefferson dos Santos Carvalho, Murilo Marques Neres e Weberth Batista Ribeiro, nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que a apelante era responsável por comercializar drogas a usuários, bem como fornecer substâncias entorpecentes a outros traficantes, em Sorriso.

Atente-se que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína

e da cocaína - 98 (noventa e oito) e 2 (dois) porções individuais – constitui indicativo de venda difusa, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 20.4.2021).

No Brasil, 1,46 milhão de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o
crack
, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos, (“Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples.” Disponível em:
https://www.dw.com
. Acesso em 26.4.2021).

Em seu turno, a quantidade de maconha – aproximadamente 700g (setecentos gramas) – possibilitaria a confecção de, no mínimo, 700 (setecentos) cigarros da droga, com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019), de modo a corroborar a destinação mercantil.

Por outro lado, a escusa da apelante, de que a
s drogas teriam sido “plantadas” pelos agentes públicos, visando a obtenção do valor de R$47.000,00 (quarenta e sete mil reais),
apresenta-se inverossímil, sobretudo porque os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Raphael Fernandes dos Santos, Jefferson dos Santos Carvalho, Murilo Marques Neres, Weberth Batista Ribeiro
] prestaram declarações convergentes quanto ao motivo [informações repassadas pelo setor de inteligência da Polícia Militar no sentido de que a apelante comercializava drogas e era faccionada do “Comando Vermelho”], a execução [apelante empreendeu fuga e dispensou maconha] e o resultado da diligência [apreensão de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha].

A mera alegação de que a droga teria sido
plantada
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Consigne-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Ap no 9130/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.7.2018).

Em suma, as declarações dos agentes policiais, corroboradas pelas informações repassadas por moradores [que não quiseram se identificar] da região ao Setor de Inteligência da Polícia Militar [no sentido de que a apelante era fornecedora de drogas a integrantes do “Comando Vermelho”], pela diversidade/quantidade de drogas em poder da apelante

[2 porções de cocaína, 98 porções de pasta-base de cocaína e 700g maconha]

e

da apreensão de caderno contendo anotações do tráfico, são suficientes para comprovar a autoria do tráfico de drogas.

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“1. Mantém-se a condenação do Apelante por Tráfico de Drogas [...] quando comprovadas a materialidade e autoria quanto ao primeiro, mediante robusto acervo probatório que contemplou as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal e, demais provas, como a apreensão de 9 porções de maconha totalizando 147,95g e 39 porções de cocaína pesando 27,50g;”
(AP N.U 0025633-79.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal – 27.6.2020)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Quanto à corrupção ativa, os depoimentos uníssonos dos policiais militares
Raphael Fernandes dos Santos e Weberth Batista Ribeiro [apelante ofereceu dinheiro, sem especificar a quantia, para que não fosse presa] constituem meio de prova idôneo para condenação, visto que colhido no âmbito do devido processo legal (STJ, HC 471082/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 23.10.2018)

A justificativa apresentada pela apelante [de que os policiais militares exigiram a quantidade de R$47.000,00] não foi comprovada por qualquer elemento de prova.

A corrupção ativa exige apenas a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida dirigida a funcionário público, com finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício (STJ, AgRg no REsp no 1561446/PR - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.9.2017).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O crime do art. 333 do Código Penal detém natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico ou mesmo da mensuração pormenorizada da vantagem pecuniária proposta ao funcionário público, sendo irrelevante ainda se o corruptor possui ou não condições financeiras de arcar com o encargo ilícito futuramente. Na hipótese, restando comprovado que o apelante ofereceu dinheiro aos policiais para evitar a sua autuação, é de se manter o édito condenatório.”
(AP N.U 0015351-58.2018.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 2.9.2019)

Nesse quadro, há provas suficientes da corrupção ativa.

Em relação à pena-base do tráfico de drogas, o Juízo singular fixou-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal ao valor negativamente a
“diversidade do tipo e a quantidade elevada de drogas”
, os motivos e às consequências do crime.

A variedade de drogas [cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], a potencialidade lesiva da cocaína e a quantidade considerável de maconha [700 gramas] e de porções apreendidas [98 porções de pasta-base de cocaína e 2 porções de cocaína] são fundamentos aptos para elevação da reprimenda basilar, na fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“A pena-base afastou-se 1/6 do mínimo legal, com base na expressiva quantidade

e variedade de entorpecentes apreendidos - um tablete de maconha,

pesando

771

gramas,

além de 15 trouxinhas, com cerca de 152,8

gramas,

além

de

34

porções de cocaína, pesando cerca de 9 gramas

(e-STJ

fl.

42)

-,

fundamentação

idônea

que serviu para negativar

a

vetorial

circunstância do delito e que se encontra em consonância

ao

já

mencionado

art.

42

da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior.”
(AgRg no HC 515485/SP – Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2019)

A referência que a apelante visava arrecadar dinheiro para a facção do “Comando Vermelho” não autoriza, em si, a avalição desfavorável dos motivos do crime, pois não há elementos de convicção suficientes para o comprovar o efetivo repasse dos valores provenientes da traficância. Em outras palavras, o mero fornecimento de drogas para outros traficantes não esclarece se a motivação do crime visava o fomento de recursos para o “Comando Vermelho” ou a obtenção de lucro para si, de modo que a fundamentação adotada se mostra desvinculada
“do contexto fático dos autos”
(STJ, HC no 361616/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.5.2020).

As consequências sociais geradas pelo tráfico de drogas – “alimenta o vício” e uma “série de outros delitos associados” - são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo para agravamento da pena-base (STJ, HC no 131303/PR – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 27.8.2012; TJMT, AP N.U 0004882-40.2019.8.11.0007 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 23.4.2021)

Portanto, mantida a negativação da variedade e quantidade de drogas, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e trinta e três) dias-multa -.

Na terceira fase, não há causas de aumento da pena.

Em relação ao tráfico privilegiado, a negativa da minorante está motivada nos depoimentos dos agentes policiais,
“seria ela faccionada no Comando Vermelho”,
na quantidade e diversidade da droga [maconha e cocaína] e a conduta da apelante [
“fazia do comércio seu meio de vida”
].

A diversidade, a natureza e quantidade de drogas apreendidas foram sopesadas para fins de elevação da pena-base, na primeira fase dosimetria, e também para afastar a minorante do tráfico privilegiado, a caracterizar ofensa ao princípio do
ne bis in idem
(AgRg do Resp no 1905677/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.12.2020).

Entretanto, a conclusão sobre a habitualidade criminosa da apelante está embasada nas informações recebidas pelo Setor de Inteligência da Polícia

Militar de Sorriso, nas declarações dos policiais militares [Raphael Fernandes dos Santos, Igor Farias Santana, Jefferson dos Santos Carvalho, Murilo Marques Neres e Weberth Batista Ribeiro], em ambas fases da persecução penal, e nas apreensões de substâncias entorpecentes acondicionadas em tablete e em porções individuais, bem como em caderno com registro de drogas entregues outros membros da facção criminosa [
“angela 100 gramas, josé 100 gramas, vinicio 50 gramas, negão 70 gramas, ayla 100 gramas, natali 100 gramas, fia 100 gramas, negona 50 gramas,

amanda 100 gramas”
].

Os valores estimados das drogas apreendidas também reforçam não ser a apelante traficante ocasional, pois cada porção de pasta-base de cocaína fumável, na baixada cuiabana, estava avaliada [no ano de 2018] entre R$10 (dez reais) e R$15,00 (quinze reais), e o quilo da maconha era vendido em média por R$1.000,00 (mil reais), segundo o Delegado Vitor Chab Domingues (“Conheça trajetória da cocaína fumável na baixada cuiabana”. Disponível em: circuitomt.com.br. Acesso em 26.4.2021), enquanto a cocaína refinada, em 2020, pode custar até R$120,00 (cento e vinte reais) o grama, na Capital (“Esquema de drogas delivery tem 10 mil clientes na Grande Cuiabá; maioria da elite”. Disponível em: www.rdnews.com.br – Acesso em 26.4.2021). Nessa perspectiva, a apelante poderia movimentar mais de R$2.100,00 (dois mil reis), consideradas as drogas apreendidas.

As circunstâncias fáticas da apreensão [diligência motivada por informações de traficância habitual] e os indicativos de envolvimento com o crime organizado, somados ao valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas, são elementos que revelam a dedicação da apelante ao tráfico, consoante julgado desta e. Primeira Câmara Criminal,
in verbis
:

“Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto as denúncias antigas do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, as informações prestadas pelos policiais, [...]

sob o crivo do contraditório, de que o apelante e seu irmão eram os responsáveis por armazenar e distribuir a droga para o Comando Vermelho na cidade, a localização de meia barra de maconha, [...]gramas de cocaína (enterrados no quintal da residência), [...]

revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas. Dessa forma, há outros elementos nos autos que, por si sós, evidenciam que não se trata de traficante ocasional, o que justifica o afastamento da benesse do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”
(AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

10.9.2020)

Dessa forma, a apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição, motivo pela qual totaliza-se a pena definitiva do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.

Diante do concurso material entre o tráfico de drogas e a corrupção ativa (CP, art. 69), cuja reprimenda foi aplicada no mínimo legal [2 anos de reclusão e 10 dias-multa], totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial, a primariedade, os bons antecedentes, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos] recomendam a fixação do regime inicial semiaberto, sobretudo porque a quantidade de drogas apreendidas, embora considerável, não se revelar expressiva [inferiores a um quilo].

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“O quantum da pena de uma das rés (abaixo de 8 anos), a sua primariedade e seus os bons antecedentes, assim como o tempo de segregação provisória, autoriza a imposição do regime semiaberto.”
(AP N.U 0001858-81.2018.8.11.0025 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 8.7.2020)

No tocante à condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da apelante deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap no 59844/2018 - Primeira Câmara Criminal - 22.11.2018).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime de cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021